Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-30.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo agravante, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar se estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício de livramento condicional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Penal, em seu artigo 83, inciso III, exige que o apenado apresente bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena, não bastando a ausência de falta grave nos últimos 12 meses.
4. O Tema 1.161, do Superior Tribunal de Justiça, determina que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b", do inciso III, do artigo 83, do Código Penal.
5. A prática de crime doloso e a ocorrência de fuga durante o cumprimento da pena demonstram a ausência do requisito subjetivo do bom comportamento carcerário, justificando o indeferimento do livramento condicional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, inciso III, alíneas “a” e “b”
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.161, STJ.